Tribunal: TJSP
Processo: 9003118-11.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Exame criminológico desfavorável – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003118-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIME
PAULINO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003118-11.2019.8.26.0050 -Voto no 14270
2
Voto no 14270
Agravo em Execução Penal no 9003118-11.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Jaime Paulino de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Diego Bocuhy Bonilha
Ementa
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Requisito
subjetivo não demonstrado Exame criminológico desfavorável
Indeferimento bem justificado Decisão mantida Agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pelo condenado JAIME PAULINO DE OLIVEIRA, contra a decisão
que indeferiu sua progressão ao regime semiaberto.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que além de já
ter sido cumprido o prazo exigido para a progressão de regime, foi realizado exame
criminológico, no qual não consta qualquer fundamento concreto para impedir a
concessão da benesse.
Sustenta, assim, o cumprimento dos requisitos do artigo
112 da Lei das Execuções Penais e pleiteia a progressão ao regime semiaberto.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003118-11.2019.8.26.0050 -Voto no 14270
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante foi condenado ao cumprimento de 36 anos e
04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo
qualificado, lesão corporal e dano qualificado, com término de cumprimento da
pena previsto para 02 de março de 2033.
O requisito objetivo para a progressão de regime foi
demonstrado pelos cálculos acostados aos autos, eis que a despeito da prática de
falta disciplinar de natureza grave em 20 de setembro de 2019, não foi determinada
a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios.
E para aferição do requisito subjetivo, o reeducando foi
submetido a exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua realização
é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003118-11.2019.8.26.0050 -Voto no 14270
4
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, cujo
posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
Entretanto, o exame criminológico realizado em
setembro de 2019 bem demonstrou que o agravante não possui mérito para a
obtenção da benesse.
A psicóloga relatou que embora o reeducando não tenha
apresentado sinais indicativos de distúrbios psicopatológicos ou desestruturação da
personalidade, ele justifica a prática de seus delitos em seu vício em entorpecentes,
bem como está recolhido em presídio de segurança máxima em razão de seu
envolvimento em facções criminosas, demonstrando alto grau de periculosidade e
ficando impedido, assim, o exercício de atividades laborterápicas.
Ademais, o Diretor do Centro de Segurança e Disciplina
da unidade prisional, membro integrante da comissão técnica, consignou que o
sentenciado possui envolvimento em facção criminosa, estando recolhido em
penitenciária de segurança máxima, destinada aos líderes e integrantes ativos de tais
organizações criminosas, com os quais possui estreito relacionamento.
Não fosse o bastante, extrai-se do boletim informativo de
cumprimento de pena que o reeducando já praticou faltas disciplinares de natureza
grave, e que ao ser anteriormente beneficiado com a progressão ao regime
intermediário, ele abandonou o cumprimento da pena.
Por fim, consigno que a Defesa não trouxe qualquer
elemento que contrariasse a conclusão do exame pericial ou os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003118-11.2019.8.26.0050 -Voto no 14270
5
invocados na decisão agravada, que fica mantida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator